Tribunal: TJSP
Processo: 1132693-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1132693-
92.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, é apelado TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132693-92.2018.8.26.0100 -Voto no 34.383 - rtt
2
VOTO No 34.383
APELAÇÃO: 1132693-92.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL)
APELADO: TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.

AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURADORA.
DESCARGA
ELÉTRICA QUE CULMINA COM DANOS A BENS DO
SEGURADO.
Prescrição.
Inocorrência.
Prazo
quinquenal.
Exegese do art. 27 do CDC. Autora que não se desincumbiu do
ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373,
inciso I, do CPC). Documentação de lavra unilateral. Ausência de
prova do nexo causal. Recurso provido.
Irresignada com o teor da r. sentença de fls.
246/252, que julgou procedente a ação, condenando a requerida ao pagamento
de R$33.457,41, devidamente corrigido, bem como que arque com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre a condenação.
Dessa maneira, insurge a requerida, ora apelante,
pleiteando, em suma, a reforma da decisão proferida. Argumenta, em síntese,
nulidade da sentença, cerceamento de defesa, ausência de oitiva de testemunhas,
necessidade de prova pericial técnica, ausência de documentos essenciais,
ausência de interesse de agir pela falta de reclamação administrativa e
ilegitimidade passiva. No mérito, aduz sobre a Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL; excludente de responsabilidade; danos elétricos causados
por suposta chuva; danos materiais; e, não inversão do ônus da prova.
A apelada apresentou contrarrazões nas fls. 285/305.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para
todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
A principio, fica afastada a arguição de ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132693-92.2018.8.26.0100 -Voto no 34.383 - rtt
3
pedido administrativo.
Efetivamente,
a
necessidade
do
pedido
administrativo de ressarcimento de danos elétricos não é requisito necessário
para intervenção judicial, tendo em vista que o pedido administrativo perante a
ré não é pré-requisito obrigatório para a propositura da presente ação judicial,
além do mais, deve prevalecer o princípio da inafastabilidade da tutela
jurisdicional.
Ademais,
irrelevante
a
ausência
de
pedido
administrativo de ressarcimento do dano, já que desnecessário o esgotamento da
via administrativa.
Nesse sentido, conforme parte do v. Acórdão
proferido na Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114, da Colenda 31a Câmara
de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, de relatoria do Ilustre e Nobre
Desembargador Des. Paulo Ayrosa, julgado em 09/08/2016, que bem deixou
registrado que: “... não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via
administrativa para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso ...”,
destacando-se que “... o estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL
refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de comunicação administrativa
à concessionária, nada mencionando que a utilização da via judicial é
condicionada a tal procedimento. ...”.
Desta
forma,
tem-se
que
desnecessário
o
esgotamento da via administrativa e, por consequência, nos termos do artigo
1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, passa-se à análise do mérito.
No mérito, a seguradora requerente, em ação
regressiva, aduz que, em razão de defeito no serviço prestado pela requerida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132693-92.2018.8.26.0100 -Voto no 34.383 - rtt
4
equipamentos eletrônicos de propriedade dos segurados foram danificados.
Anexou laudos técnicos, orçamentos e outros
documentos de fls. 105/134 que trazem informações de que o equipamento pode
ter seu funcionamento comprometido e ser danificado através de diversas causas
externas, bem como que houve incidência de interrupções e oscilação na rede de
energia elétrica.
Entretanto, com o devido respeito, referidos
documentos foram produzidos unilateralmente, sem apresentar efetivamente a
causa do dano.
De
fato,
não
constam
dos
documentos
o
detalhamento dos danos elétricos e nem as especificações de como atingiram
suas peças, inexistindo, dessa forma, maneira de comprovar realmente a
responsabilidade da concessionária perante danos do segurado.
Com todas as vênias, não é possível, a partir de tais
documentos, concluir que as alegadas avarias decorreram de defeito na
prestação de serviço da requerida e, muito menos, que as peças substituídas
necessitavam serem substituídas, não se podendo julgar procedente o presente
pedido indenizatório.
Na verdade, a partir do momento em que foi
buscada a tutela jurisdicional, a controvérsia seria sanada com a apresentação,
em juízo, dos equipamentos e dos seus componentes danificados, para
realização de perícia judicial, apurando-se, efetivamente, a existência do
proclamado dano e sua causa.
Outrossim, nem se diga que o ônus da prova é da
requerida, pois quem tem a posse do equipamento e dos seus componentes
danificados é a requerente, a qual incumbe a efetiva comprovação de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132693-92.2018.8.26.0100 -Voto no 34.383 - rtt
5
alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“Apelação Cível e Recurso adesivo. Ação
Regressiva. Indenização de seguro. Danos em
aparelhos eletrônicos em razão de descarga
elétrica.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo de ambas as partes. Acionamento
do seguro pelo beneficiário. Natureza unilateral
da documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à fornecedora,
inexistente. Falha no fornecimento de energia não
comprovada. Responsabilidade objetiva que não
afasta fortuito e outras excludentes. Sentença
reformada.
Improcedência.
Inversão
da
sucumbência. Recurso da ré provido. Recurso
adesivo da autora não provido.” (TJSP; Apelação
1101266-48.2016.8.26.0100; Relator (a): Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de
Registro: 28/07/2017) (o grifo não consta do
original)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO. FATO CONSTITUTIVO NÃO
PROVADO.
PROVA
PRODUZIDA
UNILATERALMENTE NÃO SE MOSTRA
CAPAZ DE EFETIVAMENTE DEMONSTRAR
A ALEGADA OSCILAÇÃO DE ENERGIA
OCORRIDA
NA
DATA
EM
QUESTÃO.
SENTENÇA REFORMADA. Incumbe ao autor
prova do fato constitutivo do seu direito, isso
porque não está liberado desse ônus pela mera
previsão legal da inversão do ônus da prova
(CDC, artigo 6.o, inciso VIII), medida excepcional
que
só
pode
ser
adotada
quando
há
verossimilhança de um fato ou hipossuficiência
da parte para prová-lo. Não demonstrado o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132693-92.2018.8.26.0100 -Voto no 34.383 - rtt
6
constitutivo do direito pleiteado, é indevida a
indenização pleiteada. Recurso não provido.”
(TJSP;
Apelação
1020889-27.2015.8.26.0100;
Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
42a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2017;
Data de Registro: 12/04/2017) (o grifo não consta
do original)
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação
de regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo
unilateral
produzido
pela
autora.
Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico, por
ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo de
causalidade. Precedentes da jurisprudência. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/04/2017; Data de
Registro: 26/04/2017) (o grifo não consta do
original)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
Danos a equipamentos por falha no fornecimento
de energia elétrica Sentença de improcedência
Recurso
da
autora.
FALHA
NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Não provimento
Insuficiência probatória

Laudos
técnicos
produzidos
por
empresas
contratadas pela autora que bastam para
caracterizar seu dever contratual de indenizar os
segurados, mas não para imputar à ré a
responsabilidade pela prestação de serviço
defeituosa

Inexistência
de
registro
de
irregularidade ou qualquer outro elemento, como
laudo meteorológico, para sustentar as alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132693-92.2018.8.26.0100 -Voto no 34.383 - rtt
7
da autora Registro de pagamento em sistema
interno não comprova efetiva transferência de
valores aos segurados, o que exige documento
bancário
Jurisprudência deste Tribunal.
SUCUMBÊNCIA
Mantida a sentença, fica
inalterada
a
distribuição
da
sucumbência,
majorando-se os honorários advocatícios nos
termos do art. 85, § 11 do CPC. Recurso não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de
Registro: 18/10/2017) (o grifo não consta do
original)
“Ação regressiva de ressarcimento de danos
Energia elétrica
Danos em equipamentos -
Responsabilidade objetiva da concessionária

Necessidade de prévia demonstração do nexo
causal entre o dano e a anomalia da tensão da
rede elétrica administrada pela requerida

Laudo que instruiu a regulação de sinistro
insuficiente
Documento unilateral produzido
pela autora ou sua contratada Contradição com
outros documentos trazidos pela própria autora
Nexo
de
causalidade
não
demonstrado

Responsabilidade
afastada

Improcedência
mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1015478-02.2015.8.26.0068;
Relator
(a):
Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri
- 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2017;
Data de Registro: 08/03/2017) (o grifo não consta
do original)

Desta forma, tendo em vista que a apelada-autora
que não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132693-92.2018.8.26.0100 -Voto no 34.383 - rtt
8
seu direito (artigo 373, incisos I, do CPC), com o devido respeito, o recurso
merece provimento.
Por fim, em razão do acolhimento da pretensão
relativa ao mérito, resta prejudicada a apreciação dos demais temas
recursais, inclusive em homenagem ao princípio da primazia da decisão
de mérito.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de
apelação, invertendo-se os ônus de sucumbência. Os honorários advocatícios
são fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator